Tribunal: TJDFT
Processo: 0717587-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DOCUMENTOS CONTRAFEITOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE OUTROS BENS MÓVEIS APREENDIDOS. QUANTIA EM ESPÉCIE DEPOSITADA JUDICIALMENTE. NÃO VINCULAÇÃO COM O INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. DECRETAÇÃO DE PERDA EM FAVOR DE VÍTIMA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO PENAL DIVERSA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A restituição de bens apreendidos em diligências realizadas em inquérito policial, nada obstante seja arquivado posteriormente por falta de justa causa, exige, do requerente, a comprovação de sua propriedade e licitude, nos termos do art. 120 e seguintes do CPP.
2. No caso, a quantia em espécie reivindicada fora objeto de busca e apreensão em inquérito policial diverso, que resultou na condenação da requerente por crimes de estelionato, tendo sido decretada, em sentença, a perda da quantia em favor das vítimas, como indenização mínima dos prejuízos causados. Já os bens efetivamente apreendidos no inquérito policial arquivado, objeto da decisão recorrida, consistem em coisas de natureza comprovadamente ilícita, como documentos contrafeitos, e outras, cuja propriedade restou duvidosa, não sendo caso, portanto, de restituição.
3. Recurso conhecido e não provido.